Tribunal: TJPA
Processo: 0802392-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802392-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODOLFO CONCEICAO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. LEI DE DROGAS. PRAZO DE 30 DIAS EM CURSO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, não havendo fundamentação abstrata ou inidônea.

2. Busca pessoal se faz necessária quando fundada em suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem, como ocorreu no caso concreto.

3. O prazo para conclusão do Inquérito é verificado na lei 11.343/06, de modo que estando o réu preso será de 30 dias.

4. Os prazos devem ser sopesados a luz do caso concreto, não sendo sua contagem uma mera conta aritmética.

5. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0802392-10.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802436-87.2023.814.0401

IMPETRANTE:
ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO, OAB 22.819

PACIENTE:
RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 DA LEI 11.343/06.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Relata o impetrante que a abordagem policial foi totalmente ilegal, pois não havia elementos probatórios de flagrante delito, nem mandado judicial para que o policial à paisana entrasse na propriedade privada do paciente e realizasse busca pessoal.

Aduz que há excesso de prazo, pois até o presente momento não foi oferecida a denúncia, ultrapassando o prazo legal conferido pela lei.

Assevera que o decreto prisional está assentado em fundamentação genérica, não indicando fatos concretos que evidenciem a segregação cautelar.

Infere que
não há, concretamente, indícios de que o paciente poderá oferecer risco a ordem pública, tampouco que ele cometa crimes habitualmente, que não seja suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar/relaxar a medida segregacionista, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura e no mérito confirmar a liminar e caso seja diverso o entendimento, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24/02/2023, por meio do Documento de Id 12786898.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Em relação ao fumus comissi delicti, verifico, preambularmente, que restaram demonstrados a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, eis que os agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante do acusado são uníssonos em narrar a dinâmica delitiva de tráfico de drogas – o qual é tipo misto alternativo, haja vista que o preceito primário vocalizado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não incrimina apenas a comercialização, mas também as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar –, sendo realizada a prisão em flagrante em apreço, inexistindo qualquer indício que, em juízo perfunctório, elida a presunção de veracidade dos mencionados depoimentos prestados por agentes estatais quanto à expressiva quantidade de entorpecente – vale dizer, 946,5g de entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, conforme laudo toxicológico preliminar (ID 86236109) – localizado no interior do veículo do flagranteado. Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo certo que o modus operandi demonstra concretamente o risco à comunidade que o estado de liberdade do flagranteado pode ensejar, inexistindo elementos que sirvam de arrimo à tese defensiva de que o flagranteado não possuiria qualquer relação com a droga que foi localizada no interior de seu automóvel. No que tange à busca veicular realizada por agentes de segurança pública, consigno que o Superior Tribunal de Justiça pontuou que tal diligência não está sujeita à disciplina estabelecida no art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988, sendo equiparada à busca pessoal, demandando apenas fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito – a teor do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –, podendo ser citados, por todos, o decidido nos Habeas Corpi nº 702.149/SP, nº 530.167/SP e nº 733.475/SC. No caso, o policial militar condutor observou que um motociclista saiu de uma viela e entregou ao flagranteado um objeto, o qual foi por este guardado no interior de seu veículo, local em que foi encontrado um tablete com quase 1 (um) quilo de substância conhecida como “maconha”, inexistindo a demonstração da ocorrência de ilegalidade na atuação policial com vistas a incriminar injustificadamente um inocente. Além disso, há possibilidade concreta de reiteração delitiva, haja vista que a certidão de antecedentes (ID 86286736) registram anotações criminais em relação ao flagranteado, que já responde ao Inquérito Policial nº 0800356- 79.2022.8.14.0048 alusivo ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (em que foi indiciado pela Autoridade Policial, estando o feito em tramitação perante o Juízo da Comarca de Salinópolis), tendo sido juntado documento proveniente do sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), o qual informa que RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS possui registro sob o nº 134585, estando na situação “Solto – Provisório”. É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao fato de que Ações Penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, conforme entendimento exarado em Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 666.035/SP. Especificamente em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 666.035/SP (5ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/8/2021, publicado em 27/8/2021), o Superior Tribunal de Justiça já assentou que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, havendo frisado que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, especialmente quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente risco de reiteração delitiva, sendo certo que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. Uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, porém, de igual forma, que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao suposto transgressor da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade dos acusados. Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODOLFO CONCEIÇÃO SANTOS, pois presentes os seus requisitos legais. (...)”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não havendo que se falar em fundamentação abstrata.

Observa-se portanto que a decisão baseou-se na gravidade da conduta, na quantidade da droga apreendida, na contumácia delitiva,

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Nada impede, contudo, que se verifique a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo o Juízo de primeiro grau demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas - 2 (duas) porções de crack e 16 (dezesseis) porções de cocaína; 1 (uma) caixa de fósforo contendo 2 (duas) porções de crack - e pela contumácia delitiva do paciente em crime da mesma natureza, circunstâncias que demonstram a necessidade da segregação antecipada para garantia da ordem pública. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 366282 SC 2016/0209758-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na quantidade de drogas apreendidas e no fundado risco de reiteração criminosa. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a quantidade, além da natureza e variedade, das drogas apreendidas ("40 porções de maconha, embaladas individualmente, pesando 154,02 gramas, outras 81 porções da mesma droga pesando 336,69 gramas, e 14 porções de cocaína pesando 7,64 gramas"), é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, assim como o fundado risco de reiteração delituosa, pois "as mensagens encontradas em seu celular dão mais força à versão que forneceu aos policiais, sugerindo indícios de autoria suficientes a convencer da necessidade da prisão, já que grande era a quantidade de droga, envolvendo vários jovens e uma adolescente, tudo a recomendar sua custódia, com o fim do estancamento da atividade criminosa". 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482061 SP 2018/0322393-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto a questão relativa à ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita do crime, a mesma não se sustenta.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida, são eles: j
uízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

No caso em apreço tais critérios foram devidamente valorados pelo policial que identificou com objetividade, clareza e precisão que o indivíduo estaria com o produto logo verificado como entorpecente.

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos ? independentemente da quantidade ? após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

No que toca ao excesso de prazo, primeiramente é imperioso observar que a conclusão do inquérito rege-se pela lei 11.343/2006, que no seu art. 51 assim reza:

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Portanto quando da impetração do Habeas Corpus não há que se falar em excesso de prazo.

Porém não é demais asseverar que
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não há como se aferir no caso em comento, razão pela qual não conheço do Habeas Corpus neste ponto.

Por fim, quanto
a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

No caso em tela, o
modus operandi
demonstrado na decisão

fundamentada que decretou a constrição da liberdade do paciente demonstra de modo inequívoco que o remédio heróico neste momento é medida que não se impõe.

Ademais, presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 30/03/2023